Tribunal: TJBA
Processo: 8076317-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076317-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): EUNADSON DONATO DE BARROS, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: MARIA HELENA COTRIM PAES Advogado(s):LUCIANO SOARES DE AGUIAR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DECRETO MUNICIPAL E EDITAL QUE INSTITUEM ELEIÇÃO PARA DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS PÚBLICAS. CARGOS DE NATUREZA COMISSIONADA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA/AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação popular, deferiu tutela de urgência para suspender a eficácia de decreto municipal, edital e regulamento eleitoral que instituíram processo de eleição direta para os cargos de Diretor e Vice-Diretor das escolas públicas municipais, bem como para impedir a realização do pleito e de atos correlatos, diante da possível incompatibilidade do modelo com o regime constitucional de provimento de cargos em comissão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (ii) se a instituição de processo eleitoral para escolha de diretores e vice-diretores de escolas públicas municipais, ainda que sob a forma de consulta à comunidade escolar, mostra-se compatível com o regime constitucional de provimento de cargos em comissão. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal estabelece que os cargos em comissão, destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, o que evidencia a existência de vínculo de confiança entre o gestor público e o ocupante do cargo. 4. A instituição de eleição direta para provimento desses cargos, ainda que apresentada como consulta à comunidade escolar, restringe a discricionariedade administrativa do Chefe do Poder Executivo e desnatura a natureza jurídica dos cargos comissionados. 5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e desta Corte reconhece a inconstitucionalidade de normas que instituem eleições para cargos de direção de unidades escolares mantidas pelo Poder Público, por afronta aos arts. 37, II e V, da Constituição Federal. 6. O princípio da gestão democrática do ensino público deve ser interpretado em harmonia com o regime constitucional de provimento de cargos públicos, não autorizando a transformação de cargos comissionados em cargos eletivos. 7. Demonstrados, em juízo de cognição sumária, elementos que evidenciaram a probabilidade do direito invocado na ação popular e o risco de dano decorrente da realização de eleição potencialmente incompatível com o ordenamento jurídico, especialmente diante da proximidade do pleito e dos gastos públicos envolvidos. 8. Ausência de elementos aptos a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou a existência de dano grave que justifique a suspensão da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A instituição de eleição direta ou consulta popular vinculante para provimento de cargos de diretor e vice-diretor de escolas públicas, quando de natureza comissionada, revela-se incompatível com o regime constitucional de livre nomeação e exoneração previsto no art. 37, II e V, da Constituição Federal; 2. Demonstrados, em análise preliminar, a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente da execução de ato administrativo potencialmente inconstitucional, mostra-se legítima a concessão de tutela de urgência para suspender decreto e edital que instituem processo eleitoral para tais cargos.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, II e V e 206, VI; CPC, arts. 931, 937, VIII, 300, 995, 1.019 e 1026, §2º; Lei nº 4.717/1965. Jurisprudência relevante citada: STF - ARE: 00000000000001533168 GO - GOIÁS, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 08/09/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-09-2025 PUBLIC 10-09-2025); STF - ARE: 00000000000001554999 GO - GOIÁS, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/12/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2026 PUBLIC 23-02-2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8076317-14.2025.8.05.0000, sendo agravante o Município de Guanambi e, agravada, Maria Helena Cotrim Paes, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator